Tribunal: TJDFT
Processo: 0713593-71.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal interposta em condenação por homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido contém contradição interna, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, em razão da valoração negativa das consequências do crime e da personalidade do réu na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisa de forma clara e coerente a dosimetria da pena, justificando a majoração da pena-base com base nas circunstâncias do art. 59 do Código Penal, especialmente a intensidade do sofrimento causado aos familiares da vítima, o impacto econômico e emocional decorrente do homicídio.
4. A valoração negativa das consequências do crime encontra respaldo na prova dos autos, que demonstra efeitos além do resultado típico do delito, tais como prejuízo ao sustento familiar e abalo psicológico intenso.
5. Não há contradição entre o acórdão embargado e o precedente mencionado pela defesa, pois cada julgamento observou elementos probatórios próprios, aplicando o princípio da individualização da pena.
6. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inviável a rediscussão de mérito por meio de embargos de declaração, que se destinam apenas à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 59, 61, II, "c" e "d", e 121, § 2o, II, III e IV; CPP, arts. 387, IV, 492, I, "d", 593, III, "c" e "d", e 619.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1830991, Rel. Des. Esdras Neves, j. 14/03/2024..